Tribunal: STF
Processo: RE 1445495
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto por Dhl Global Forwarding e Outro (eDOC 21) em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17):



    “AÇÃO REGRESSIVA. Procedência. Insurgência das rés. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Elementos probatórios coligidos aos autos do processo que foram suficientes para o deslinde da controvérsia. Hipótese que exigia o julgamento antecipado da lide. Preliminar afastada. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Contrato de Transporte Aéreo Internacional de Mercadoria. Relação jurídica demonstrada. Imputação de responsabilidade por danos suportados pela segurada. Plausibilidade. Preliminar afastada. Decadência. Prazo de 10 dias. Artigo 754, do Código Civil. Inaplicabilidade. Direito de reclamar pelas avarias das mercadorias que pertence ao segurado. Precedente desta colenda Câmara. Responsabilidade civil. Contrato de Transporte. Corrés que figuram como autênticas transportadoras da carga. Subcontratação. Não afetação da relação jurídica originária. Responsabilidade que é solidária com a transportadora aérea. Avaria de mercadoria. Verificação. Dano evidenciado. Pagamento de indenização à cliente. Comprovação. Sub-rogação nos respectivos direitos. Ação regressiva contra o causador do dano. Exegese do art. 786, do Código Civil. Dever de indenizar demonstrado. Indenização. Limitação. Descabimento. Quantia indenizatória que deve respeitar os limites do contrato de seguro e corresponder ao prejuízo comprovado no processo. Convenção de Montreal inaplicável à espécie. Incidência da Súmula nº 188, do colendo STF. Contrato de seguro. Alegação de irregularidade em razão da ausência de assinaturas das partes contratantes. Inovação. Pretensão não conhecida nesta sede. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA CORRÉ LATAM NÃO PROVIDO E NÃO PROVIDO O DAS CORRÉS DHL NA PARTE CONHECIDA.”



    O recurso extraordinário veio fundado no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando-se ofensa ao art. 178, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, aplicação do Tema 210 da sistemática da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 29).



    É o relatório. Decido.



    Constato que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o AREsp 1.828.715 AgInt, deu provimento parcial ao recurso para “diante da impossibilidade de análise de fatos e provas levados aos autos por parte desta Corte Superior, determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão exclusivamente quanto à possibilidade de tarifação da indenização tratada nos autos, uma vez admitida a aplicação da Convenção de Montreal à hipótese, mantido o acórdão quanto aos demais termos” (eDOC 40). Essa decisão foi mantida pela Quarta Turma do STJ ao julgar o agravo interno em sessão virtual de 20.9.2022 a 26.9.2022 (eDOC 46).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso interposto por Swiss International Air Lines AG, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente